Tribunal: TJSP
Processo: 2062440-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar que visava a imissão na posse de imóvel. Reforma impertinente. Pressupostos do art. 300 do CPC não vislumbrados. Ausência de documentos hábeis a especificar os bens ou instalações que guarnecem o fundo de comércio, de modo que resta prejudicada a delimitação do objeto do contrato. Pretensão que, ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar que visava a imissão na posse de imóvel. Reforma impertinente. Pressupostos do art. 300 do CPC não vislumbrados. Ausência de documentos hábeis a especificar os bens ou instalações que guarnecem o fundo de comércio, de modo que resta prejudicada a delimitação do objeto do contrato. Pretensão que, ao menos em sede de cognição superficial, não comporta guarida. Elementos probatórios insuficientes a amparar o pleito Análise mais aprofundada da matéria e do direito está reservada ao juízo de origem que, por ocasião do julgamento do processo (cognição exauriente), disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito.
Decisão mantida. Adoção do art.252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.